Tribunal: TJDFT
Processo: 0725912-54.2021.8.07.0000
Órgão julgador: HUMBERTO ULHÔA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-08-18

Ementa:
- Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador HUMBERTO ADJUTO ULHÔA CLASSE: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PROCESSO: 0725912-54.2021.8.07.0000 IMPETRANTE: IARLEYS RODRIGUES NUNES, DAYANA ALMEIDA FRAGA SAMPAIO PACIENTE: RONALD PEREIRA FONSECA AUTORIDADE: JUÍZO DA 2a VARA CRIMINAL DE SANTA MARIA DECISÃO Cuida-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado por Iarleys Rodrigues Nunes e Dayana Almeida Fraga Sampaio em favor de RONALD PEREIRA FONSECA, devidamente qualificado nos autos, apontando como autoridade coatora o Juízo da 2a Vara Criminal de Santa Maria, que teria convertido o flagrante em prisão preventiva do Paciente, denunciado como incurso, por três vezes, no art. 157, § 2o, inciso II, e § 2o-A, inciso I, do Código Penal. O impetrante alega inidoneidade da gravidade do delito como único fundamento da prisão preventiva. Sustenta ser indispensável demonstrar o risco que a liberdade do agente representa para o processo. Aponta primariedade e bons antecedentes do Paciente, cuja passagem por ato infracional no ano de 2017 não se prestaria ao exame do risco de reiteração delitiva ou de periculosidade em razão da não contemporaneidade. Aduz não ter sido o Paciente flagrado na posse dos objetos roubados, não tendo ocorrido reconhecimento pelas vítimas. Para fins de liminar, afirma residir o fumus boni iuris no constrangimento ilegal decorrente da fundamentação inidônea, estando o periculum in mora evidenciado nos prejuízos de ordem moral e psicológica. Requer em caráter liminar, a ser confirmada no mérito, a liberdade provisória do Paciente, com a imediata expedição de alvará de soltura e, subsidiariamente, pugna pela aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, sugerindo o monitoramento eletrônico. É a síntese do que interessa. Decido. Cumpre registrar, inicialmente, que não há previsão legal de liminar em habeas corpus, sendo uma criação pretoriana. A sua aplicação é medida de exceção e está adstrita a certas situações fáticas, em que a urgência do pedido visa resguardar ou estancar violação ao direito de ir e vir do paciente. Em sede de análise sumária dos argumentos expostos pela impetrante, entendo que não se revelam presentes os requisitos para o deferimento da liminar vindicada. Constata-se que a decisão que converteu o flagrante em prisão preventiva foi fundamentada com base em elementos concretos que, ao menos nesse exame inicial, legitimam a manutenção da segregação cautelar, consoante transcrição abaixo, in verbis: “Cuida-se de análise do auto de prisão em flagrante, inquérito policial no 377/2021-14a DP, Ocorrência Policial n.o 2250/2021-20a DP, processo no 0706009-21.2021.8.07.0004, 1 VARA CRIMINAL DO GAMA, lavrado em desfavor de MATHEUS PEREIRA DA SILVA e RONALD PEREIRA FONSECA, preso(a) pela prática, em tese, do(s) delito(s) tipificado(s) no CPB Art. 157 §2o II C/C CPB TODAS AS ANTERIORES, Art. 157 §2.A I. DECIDO. Nos termos do artigo 310 do Código de Processo Penal, incumbe ao magistrado, ao receber o auto de prisão, averiguar a legalidade do procedimento policial. Se hígido, deve conceder a liberdade provisória com ou sem as medidas cautelares do art. 319 ou converter a custódia provisória em preventiva desde que insuficientes ou inadequadas aquelas medidas e presentes todos os requisitos do encarceramento. Nesse sentido, observo que a prisão em flagrante efetuada pela autoridade policial não ostenta, em princípio, qualquer ilegalidade, encontrando-se formal e materialmente em ordem, pois atendidas todas as determinações constitucionais e processuais (art. 5o, CF e arts. 301 a 306, do CPP), razão pela qual deixo de relaxá-la. Verifico que o lastro fático aponta situação de flagrância permanente que não inquina a busca domiciliar sinalizada. Pontuo que se trata de flagrante em sua modalidade imprópria. A regular situação de flagrância em que foram surpreendidos os autuados torna certa a materialidade delitiva, indiciando suficientemente também sua autoria, ambas mencionadas nos relatos colhidos neste auto de prisão. Os fatos apresentam gravidade concreta e por si só demonstram a periculosidade social que a liberdade dos autuados pode representar. Com efeito, o APF reporta a situação de um roubo ocorrido com circunstâncias que sobejam ao tipo penal do caput, eis que utilizada arma de fogo e concurso de pessoas para o cometimento do crime. A dinâmica haurida do APF, em linhas gerais, dá conta que a vítima foi abordada por um veículo do qual estavam quatro indivíduos e que três desceram e com a utilização de arma exigiram a entrega dos celulares. Destaco que este tipo de prática, roubo a transeunte que visa celulares é um tipo de prática que vem atormentando a sociedade causando intensa intranquilidade e desassossego social. A somar-se a isto, observo que o autuado MATHEUS ostenta recente condenação por tráfico de drogas. Portanto, no que diz respeito a MATHEUS, suas condições favoráveis são suplantadas pela gravidade do fato e suas anotações criminais. Em relação à RONALD destaco que é ele um jovem de 20(vinte) anos e enquanto adolescente, tem ao menos dois registros do ano de 2017 por crimes de roubo, o que sinaliza seu envolvimento reiterado com este tipo de delito. Por isto, de igual sorte, toda e qualquer condição favorável sucumbe diante da gravidade do fato. Desse modo, a prisão provisória encontra amparo na necessidade de se acautelar a ordem pública, prevenindo-se a reiteração delitiva e buscando também assegurar o meio social e a própria credibilidade dada pela população ao Poder Judiciário. Ressalto que o(s) delito(s) imputado(s) comina(m), abstratamente, pena privativa de liberdade máxima maior que 4 (quatro) anos de reclusão (exigência do inciso I do art. 313 do CPP). Ante todas as circunstâncias fáticas acima delineadas, as medidas cautelares alternativas à prisão (art. 319, do CPP) não se mostram, por ora, suficientes e adequadas para acautelar os bens jurídicos previstos no inciso I, do art. 282, do Código Processual, sendo de todo recomendável a manutenção da segregação como único instrumento que atende às peculiaridades do caso concreto. Ante o exposto, CONVERTO EM PREVENTIVA a prisão em flagrante de MATHEUS PEREIRA DA SILVA, DATA DE NASCIMENTO: 24/12/1998, FILHO DE VALDIR GOMES DA SILVA E HELENA PEREIRA VIEIRA E RONALD PEREIRA FONSECA, DATA DE NASCIMENTO: 19/10/2000, FILHO DE WALAS FONSECA DA SILVA E CRISTINA PEREIRA VIEIRA, com fundamento nos arts. 282, § 6o, 310, inciso II, 312 e 313, todos do CPP.” grifo nosso De uma leitura ao decisum, bem como do exame dos documentos constantes, pelo menos nesse exame de cognição sumária, ao contrário do sustentado pelo impetrante, vislumbro presentes os requisitos que justificam a manutenção da prisão preventiva do Paciente. O deferimento e manutenção de qualquer modalidade de prisão de feição cautelar exigem que se verifique, além da prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria, a necessidade da manutenção da segregação com fundamento no disposto no art. 312 do CPP, quais sejam, garantia da ordem pública ou econômica, conveniência da instrução criminal e aplicação da lei penal. Observa-se que a decisão que decretou a custódia preventiva restou fundamentada quanto aos requisitos do fumus comissi delicti e do periculum libertatis. Com efeito, o fumus comissi delicti está demonstrado não apenas pelo auto de prisão em flagrante (ID 28077060), boletim de ocorrência (ID 28077061), relatório policial final (ID 28077063) e denúncia (ID 28077064), como também nos termos do recebimento da denúncia pelo juízo (ID 28077066). O periculum libertatis também se revela presente, ao menos em sede de breve cognição, haja vista a periculosidade evidenciada no fato-crime concreto, considerando não só a natureza do crime imputado ao Paciente, mas, sobretudo, o modus operandi, pois o delito foi praticado em concurso de quatro agentes, estando dois deles armados, que se utilizaram de um veículo automotor para se aproximar e abordar as vítimas, anunciar o assalto, subtrair os bens e empreender fuga. Não bastasse isso, o Paciente possui passagem por ato infracional análogo a delito de mesma espécie, o que evidencia a tendência delitiva em crimes contra o patrimônio mediante violência ou ameaça a pessoa. Ressalta-se ainda que a prisão de natureza cautelar não conflita com a presunção de inocência, quando devidamente fundamentada pelo magistrado a sua necessidade, como se verifica na hipótese presente. No caso, diante da gravidade concreta do delito perpetrado em concurso de agentes e emprego de duas armas de fogo, e restando evidenciado o periculum libertatis, entende-se que a concessão da ordem de soltura representaria sim riscos à coletividade, sendo imperiosa a custódia cautelar. O crime imputado ao Paciente de forma circunstanciada indica a sua periculosidade ao meio social e recomenda a manutenção da sua prisão para a garantia da ordem pública. Vale salientar, ainda, que eventuais condições pessoais favoráveis não são suficientes para, por si só, autorizar a liberdade provisória. Assim, pela análise das circunstâncias fáticas do evento, revelam-se presentes requisitos da custódia cautelar, não se vislumbrando, por ora, a adequação de outras medidas cautelares previstas no artigo 319 do CPP, apresentando-se a prisão como medida necessária. Não se verifica, prima facie, o alegado constrangimento ilegal. Entende-se precoce, em sede liminar, a revogação da prisão preventiva, como pretende o impetrante, mostrando-se prudente e necessário aguardar maiores informações. Pelo exposto, indefiro a liminar pleiteada. Comunique-se à d. autoridade coatora, solicitando-lhe as informações. Após, à d. Procuradoria de Justiça. Publique-se. Intime-se. Brasília/DF, 13 de agosto de 2021. Desembargador HUMBERTO ADJUTO ULHÔA Relator